Tribunal: STF
Processo: RHC 56769
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA. SE A DENUNCIA DESCREVER FATOS QUE, EM
TESE, CONFIGURAM CRIME, E, POR OUTRO LADO, SE E CERTO QUE O ACUSADO
SE DEFENDE DE FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E QUE O JUIZ NÃO ESTA
ADSTRITO A DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA NA DENUNCIA, NÃO ESTA INEPTA POR
EVENTUAL EQUIVOCO NESSA DEFINIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.